Tribunal: TJSP
Processo: 1006450-25.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
EUCLIDES BECKMAN JUNIOR, são embargados MARCOS ROBERTO
AMORIM - ME (JUSTIÇA GRATUITA) e FERNANDO ARAUJO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 12.144
2
VOTO No 12.144
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
de
contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão
embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do
julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela
Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera
discordância com o que ficou decidido por esta Corte
Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos
não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão proferido a fls. 323/332 que, por votação unânime, negou
provimento à apelação interposta pelo embargante.
Sustenta o apelante, em suma, que há omissão e
contradição entre as questões suscitadas nas razões do recurso, e o que
foi decidido por esta Corte Superior de Justiça, razão pela qual opõe os
presentes embargos, com o fim de sanar os supostos vícios e para
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos casos
de omissão, e também para corrigir erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
No caso em exame, o que se verifica é que questões
de mérito são agora reiteradas pelo embargante quando já foram
exaustivamente analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, o que
não se pode admitir.
A propósito: “Em princípio, não se admitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 12.144
3
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a
ed.).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 12.144
4
rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS
21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região) - J. 08/06/2016).
As questões suscitadas pelo apelante foram
analisadas por esta Corte de Justiça nos limites expostos nas razões do
recurso de forma bem fundamentada e de acordo com o que determina a
legislação processual civil.
Ficou claro no v. aresto embargado que:
“[...] O conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo
as provas orais, não foi capaz de comprovar que a quantia de R$10.000,00,
depositada em conta bancária de terceiro estranho à lide, foi revertida em
benefício do coautor Fernando a título de complementação do valor de
R$31.226,81, depositado nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente
levantado pelo réu em 15/12/2016 e não repassado aos depositantes. (destacamos)
Nesse aspecto, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil estabelece em seu artigo 9o que:
“A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a
extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 12.144
5
recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não
excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento.”
No caso sub judice, não há prova alguma no sentido de que a
retenção da referida quantia pelo apelante, até os dias atuais, é legítima.
Isso porque não ficou demonstrado também que existem
honorários advocatícios pendentes de recebimento em relação ao processo no
0015437-14.2011.8.26.0320, no qual o apelante atuou na defesa dos interesses do
coautor Fernando, assim como não há provas de que eventuais pendências
financeiras decorrentes daquele contrato de prestação de serviços poderiam ser
solvidas, total ou parcialmente e com anuência do constituinte, por meio da retenção
do depósito judicial levantado nos autos da ação de busca e apreensão.
Em relação à quantia de R$11.860,00, representada pelo
recibo de fls. 156, a questão ainda é controvertida, porquanto o apelante não
comprovou que as anotações manuscritas de fls. 157 efetivamente se referem a
pagamentos parciais realizados em favor de Fernando, assim como não há
comprovação da tese sustentada na réplica sob o argumento de que se trata de
contrato verbal de mútuo celebrado entre as partes, cuja quantia já teria sido
quitada pelo coautor Fernando, mas sem emissão de recibo escrito.
A respeito disso, as testemunhas ouvidas em juízo não foram
capazes de esclarecer sobre as tratativas havidas, de fato, entre as partes.
Por isso, foi acertada a decisão do r. juízo de primeiro grau
ao determinar que o valor apontado no recibo de fls. 156, devidamente firmado por
Fernando, deve ser considerado como parte do pagamento da quantia de
R$31.226,81, solução essa que nem sequer foi objeto de impugnação nas razões do
recurso.
Por conseguinte, não há que se falar em acolhimento da
reconvenção para condenar os autores ao pagamento da quantia de R$21.860,00,
nos termos do artigo 940 do Código Civil, visto que não ficou demonstrada a má-fé
quanto ao pedido principal de restituição dos valores que lhes são devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 12.144
6
Sobre essa questão, o C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou o seguinte entendimento, em julgamento do Recurso Especial no
1.111.270/PR, representativo de controvérsia, de Relatoria no Ministro Marco Buzzi
(Tema 622):
"A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por
cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação
encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916,
reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser
postulada pelo réu na própria defesa, independendo da
propositura
de ação autônoma ou do manejo de
reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-
fé do credor." (destacamos)
Eis a ementa do julgado:
“RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A
DECLARAÇÃO
DE
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
SOBRE
AS
PARCELAS
PAGAS
A
CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS
VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU
INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES
REMANESCENTES
A
SEREM
DEVOLVIDOS
AOS
AUTORES, DESDE O 31o DIA APÓS O ENCERRAMENTO
DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A
SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL
DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE
NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1.
Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1.
Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos
(artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do
pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já
adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 12.144
7
Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de
2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa,
independendo da propositura de ação autônoma ou do
manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
1.2.
Questão
remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de
1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do
demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na
linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a
constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora
do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da
sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da
concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex
revogado. Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte
estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à
luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos),
aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela
prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção. 1.3.2.
Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear
a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para
suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor
especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo
fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito
do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula
7/STJ. 2. Irresignação da administradora do consórcio. 2.1.
Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos termos
da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de
recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-
C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta
dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 12.144
8
pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o
transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da
restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros
moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do
encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável
inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre
após a liquidação do consórcio. 2.2. Voto vencido do relator.
À luz das peculiaridades do caso concreto - ação
ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo
consorcial; inexistência de estipulação de termo certo no
contrato de adesão; e incidência de previsão normativa,
vigente à época, acerca da necessária iniciativa do credor
para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a
dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da
exegese acerca da incidência dos juros de mora a partir da
citação - momento em que ocorrida a obrigatória
interpelação do devedor. 3. Recursos especiais desprovidos.
Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo
extremo da administradora do consórcio, a fim de
determinar a incidência dos juros de mora a partir da
citação.” (C. STJ
SEGUNDA SEÇÃO
REL. MIN.
MARCO BUZZI, j. 25/11/2015)
Desse modo, considerando que nenhum centavo sequer foi
devolvido pelo apelante até este momento, a boa-fé dos autores é presumida, ao
passo que a má-fé deve ser provada, prova esta não produzida nos presentes autos.
[...]”
É evidente, portanto, que o inconformismo do
embargante se refere à mera discordância com o que ficou decidido pelo
Órgão Colegiado desta 25a Câmara de Direito Privado, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006450-25.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 12.144
9
deverá submeter às instâncias recursais superiores a reanálise das
questões suscitadas nos embargos.
Em verdade, os embargos opostos pelo apelante têm
natureza infringente do julgado, o que, no caso concreto, não se pode
admitir.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora